Tribunal: TJMT
Processo: 1066605-85.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066605-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SANDRA MARCIA LAET - CPF: 360.978.101-72 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – ENUNCIADO 125 DO FONAJE - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95 c.c 27 da Lei 12.153/09.

O inconformismo da parte com o teor do que julgado não autoriza a reanálise da matéria pelo meio propugnado.

Ausente quaisquer daqueles vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

Incabível nos Juizados Especiais embargos declaratórios com finalidade de prequestionamento a teor do Enunciado nº 125 do FONAJE.

Embargos de declaração rejeitados.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por SANDRA MARCIA LAET em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de abono de permanência em período anterior a janeiro de 2024.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão não analisou a incidência da regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005, defendendo que teria implementado os requisitos para aposentadoria já em abril de 2022, razão pela qual faz jus ao abono de permanência desde então.

Os embargos de declaração não comportam acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e dos arts. 48 e 49 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada e decidida.

No caso concreto, inexiste qualquer vício no acórdão embargado.

O acórdão foi claro ao consignar que o direito ao abono de permanência somente surge com o preenchimento cumulativo de todos os requisitos necessários à aposentadoria voluntária, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal e da regra de transição prevista no art. 20 da EC nº 103/2019.

O acórdão expressamente enfrentou a controvérsia relativa ao momento de implementação dos requisitos para aposentadoria, concluindo, com base na simulação previdenciária juntada aos autos (id 350183437), que a autora apenas preencheu integralmente os requisitos em 08/01/2024, ocasião a partir da qual passou a receber regularmente o abono de permanência.

A pretensão deduzida nos presentes aclaratórios revela mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já apreciada.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame do mérito da decisão ou substituição dos fundamentos adotados pelo órgão julgador por aqueles defendidos pela parte.

Ademais,
o Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito, “
"não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
"
(
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR, julg. em 16/05/2022
).

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.

1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.

3.
Embargos
rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022
)

O alegado vício não se apresenta no caso em comento, eis que o acórdão foi dado nos termos do que analisado nos autos.

No que se refere à pretensão de prequestionamento, nos Juizados Especiais, não são admitidos embargos declaratórios com tal finalidade, a teor do Enunciado nº 125 do FONAJE:

“Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (XXI Encontro – Vitória/ES)”.

A respeito, transcrevo:

“EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDÃO UNÂNIME. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIDO. MULTA. CABIMENTO. ARTIGO 1.026, § 2° DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Enunciado 125, do FONAJE, prescreve: Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

3. Constatado o caráter protelatório no manejo dos embargos, deve-se impor a multa prevista no art. 1.026, § 2° do Código de Processo Civil.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.”

(N.U 1009909-50.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

“EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À TESE DE NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2º, DO CPC - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” (N.U 1038209-06.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 22/02/2024)

Por fim, registre-se que o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, não padecendo o acórdão
de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

Conheço
dos presentes embargos declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

Intimem-se as partes do resultado do julgamento
por se tratar de inclusão em pauta na excepcionalidade do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais
.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026